Tribunal: STF
Processo: Rcl 71687
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A questão posta nos autos envolve a operação de aterro particular (Aterro de Marituba) que presta serviços essenciais, recebendo os resíduos sólidos da região metropolitana de Belém. O ponto central é o alegado déficit financeiro na remuneração por tonelada de resíduos, o que traz à tona a necessidade de conciliar a manutenção do serviço público essencial de manejo de resíduos sólidos com o princípio da livre iniciativa, assegurando a sustentabilidade econômica do operador privado.



    Diante desse cenário, julguei procedente a reclamação, em 11.12.2024, para, por ora, manter a prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos nos termos fixados pelas decisões reclamadas. Contudo, determinei à autoridade reclamada que convocasse, com urgência, as empresas Guamá Tratamento de Resíduos Ltda. e Ciclus Amazônia S.A., bem como os entes públicos envolvidos, para negociarem, em caráter prioritário, o preço e demais condições da prestação do serviço, no prazo de 30 (trinta) dias corridos. Assentei ainda que, não havendo êxito na negociação, fosse realizada uma perícia técnica, com celeridade, a fim de fixar um preço justo para a continuidade da prestação do serviço, resguardando o equilíbrio econômico-financeiro da relação e os interesses públicos em questão. (eDOC 51/ID: 8791f92d)



    A Ciclus Amazônia S.A. interpôs agravo interno, que ainda está pendente de apreciação (eDOC 57/ID: 73f4ef2d). Em seguida, a empresa apresentou petição (16/1/2025), alegando que “apesar de já iniciadas as negociações, a complexidade da matéria, a pluralidade de partes interessadas, a necessidade de harmonização de posições substancialmente divergentes e o período de recesso judiciário impediram a conclusão das tratativas até o momento” (eDOC 61/ID: d2a05443, p. 2). Diante disso, requereu a prorrogação do prazo inicialmente fixado para a celebração do acordo. 



    Por sua vez, a reclamante, Guamá Tratamento de Resíduos Sólidos Ltda., também peticionou nos autos, argumentando que as negociações não foram encerradas devido à desídia da empresa Ciclus Amazônia S.A.. Defende a impossibilidade de prorrogação das negociações por tempo indeterminado. Destaca que, no dia anterior à juntada de sua petição, a Ciclus Amazônia S.A. solicitou ao juízo de origem a prorrogação do prazo até 24 de janeiro de 2025 (eDOC 63/ ID:4b5057a3)



    Sendo assim, afirmou que “não se opõe que, mesmo fora do período fixado por Vossa Excelência, o dia 24/01 – sugerido pela CICLUS – seja adotado como prazo final das negociações, desde que haja o firme compromisso da CICLUS de apresentar, até a referida data, uma proposta de valor a ser pago à GUAMÁ, de forma não condicionada ao reequilíbrio do seu contrato de concessão e que cubra, minimamente, os custos dos serviços prestados”. (eDOC 63/ID: 4b5057a3, p. 8)



    Considerando a complexidade do tema, a multiplicidade de partes envolvidas e o impacto do recesso judiciário na condução das tratativas, deferi o pedido da Ciclus Amazônia S.A. e concedi o prazo adicional de 10 (dez) dias corridos para a conclusão das negociações, a contar da data de publicação da decisão. Caso as negociações não atinjam o êxito desejado dentro do prazo ora deferido, permanece o entendimento de que será necessária a realização de perícia técnica para fixar um preço justo para os serviços em pauta, conforme ordenado anteriormente. (eDOC 71/ID: f6e677c3)



    Guamá Tratamento de Resíduos Ltda. peticionou nos autos informando a realização de acordo entre as parte, o qual foi submetido para homologação do juízo de origem. Na ocasião, requereu a suspensão do processo até a homologação do acordo e seu integral cumprimento. (eDOC 76/ID: 097a4efa)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Pará encaminhou ofício a esta Corte, comunicando que formalização do acordo entre as partes e juntando seu inteiro teor. (eDOC 79/ID: 14e7b05c)



    Mais uma vez, por intermédio da Petição 27.029/2025 (eDOC 80/ID: f80b7164), a reclamante peticiona informando a homologação judicial do acordo celebrado entre as partes do processo de origem e requerendo a suspensão dos presentes autos até o integral cumprimento do acordo.



    Decido.



    Registre-se que a presente reclamação foi julgada procedente para determinar que as partes envolvidas negociassem, em caráter prioritário, sobre o preço e demais condições da prestação do serviço público em questão.



    Conforme relatado, foi firmado acordo entre as partes envolvidas acerca do valor a ser praticado até dezembro de 2025, bem como sobre as condições para a prestação do serviço de manejo de resíduos sólidos na região metropolitana de Belém, já homologado pelo juízo de origem. (eDOC 81/ID: 3253e3f4)



    Nesse cenário, tendo em vista o cumprimento da determinação exarada nos presentes autos, no sentido de que fosse realizada negociação entre as partes, entendo desnecessária a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo.



    As demais questões serão analisadas por ocasião do julgamento do agravo interno.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão do processo formulado pela reclamante.



    Intime. Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente